Tribunal: TJDFT
Processo: 0710848-64.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DA MASSA LÍQUIDA DE 1,05g (UM GRAMA E CINCO CENTIGRAMAS) DE MACONHA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. DOSIMETRIA DA PENA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. AFASTAMENTO DA AVALIAÇÃO NEGATIVA DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DOS ANTECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA QUE ADOTOU O PARÂMETRO DE 1/8 ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. PROPORCIONALIDADE RECONHECIDA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À FRAÇÃO ESPECÍFICA DE AUMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Deve ser mantida a análise desfavorável da circunstância judicial dos antecedentes criminais se foi utilizada condenação transitada em julgado por fato anterior ao que está sendo analisado para avaliar negativamente a referida circunstância.
2. O período depurador de 5 (cinco) anos, previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal, afasta a reincidência, mas não impede a exasperação da pena-base pela avaliação desfavorável dos antecedentes.
3. Na primeira fase da dosimetria da pena, não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. As referidas frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que o critério utilizado seja proporcional e devidamente justificado.
4. No presente caso, a exasperação da pena-base em 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima para a circunstância judicial valorada negativamente revela-se razoável e justificada.
5. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do apelante como incurso no artigo 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006, à pena de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.